Tribunal: TJSP
Processo: 2029481-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência de natureza cautelar – Sociedade em conta de participação – Operação no mercado financeiro em criptomoeda – Prova documental carreada com a petição inicial que autoriza a concessão da liminar, uma vez haver indícios de que as rés não têm credenciamento junto à CVM para atuarem no

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência de natureza cautelar – Sociedade em conta de participação – Operação no mercado financeiro em criptomoeda – Prova documental carreada com a petição inicial que autoriza a concessão da liminar, uma vez haver indícios de que as rés não têm credenciamento junto à CVM para atuarem no mercado de capitais, além da presença da plausibilidade do direito alegado e do dano de difícil e incerta reparação – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.